Tribunal: CARF
Processo: 13679.000140/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13679.000140/2004-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.695 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
COOP REGIONAL DOS CAFEICULTORES DE S S DO PARAISO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não se inclui na competência do CARF o julgamento de recurso interposto
contra Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal que nem tomou
conhecimento do Pedido de Reconsideração nem admitiu o Recurso
Hierárquico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de crédito de IOF (fl. 01) objeto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13679.000140/2004-99
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.695 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000140/2004-99

pedido de restituição nos autos do processo 13679000105/2004-70, cuja
apreciação deu-se nos
seguintes termos, contidos no Despacho Decisórío de fls. 28-30:

10. Em vista do exposto. nos termos do parágrafo único, do art. 44, da
IN SRF n° 210, de 30/09/2002, c/c art. 3? da IN SRF n“ 323, de
24/04/2004. proponho que seja negado seguimento à referida
declaração de compensação considerando-a não declarada.
DECISÃO
13. Resolvo NE GAR SEGUIMENTO considerando a referida
declaração de compensação não declarada pelo motivo supracitado.
Às fls. 32-40, a peça intitulada “manifestação de inconformidade”, na qual
foram aduzidas as seguintes razões de defesa, em resumo, conforme o seu
articulado:
A - DA TEMPESTIVIDADE
B - DOS FATOS
Após ao preenchimento dos dados cadastrais do contribuinte.
indicamos ser o pedido de restituição oriundo de “PAGAMENTO A
MAIOR OU INDEVIDO", visto que a opção “Outros Créditos "
somente poderia ser utilizada para créditos de origem judicial.
o programa PERD/COMP conduz para a guia “FICHA DARF
IOF cuja função é informar à SRF em qual documento de
arrecadação foi recolhido o valor objeto dO pleito de crédito.
Nesta ficha, há exatamente a inviabilização da finalização desta rotina,
pois os questionamentos são destinados aos responsáveis legais pelo
recolhimento do tributo - instituições financeiras, seguradoras.
operadoras de câmbio. etc.

A Cooperativa não tem em seu poder o DARF do valor pago a maior
ou indevido, ou mesmo o acesso ao valor total do recolhimento
efetuado pelo responsável tributário, uma vez que os recolhimentos de
seguradoras, bancos, financeiras, etc. são feitos de modo agrupado,
contendo num mesmo DARF inúmeros CNPJ envolvidos e. portanto,
não tem como preencher 0 valor total do DARF recolhido.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.695 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000140/2004-99

Além deste empecilho, há outro, de caráter operacional: o programa
solicita que para cada DARF seja feita uma a PERD/COMP. [...].
É, pois. claro que este programa e seus procedimentos foram
concebidos e destinados aos responsáveis tributários. pois cada DARF
de recolhimento envolve milhares de lançamentos de IOF
Ainda que fosse possivel contornar este problema, com o não
preenchimento do valor total do DARF solicitado na FICHA DARF
IOF, ao tentar concluir o Pedido de Restituição eletrônico, a
Cooperativa seria bloqueada, através da “RELAÇÃO DE
PENDÊNCIAS", conforme demonstramos abaixo:

Tendo em vista estes obstáculos, para poder proceder a utilização do
programa PERDCOMP, a Cooperativa deveria, obrigatoriamente, ter
acesso aos DARF de IOF recolhidos pelos responsáveis legais.
Isto posto, pelos motivos até aqui elencados entendemos que, apesar de
previsto nas normas infralegais da SRF, não e' factível utilizarmos o
que prevê esta norma administrativa. Não por falta de previsão legal.
mas por incapacidade de operacionalização.
Resta-nos, pois, examinar mais detidamente as normas administrativas
que deram origem ao procedimento indicado e recorrer ao que está
disposto na IN SRF 323/2003 em seu artigo 3°. .que alterou o conteúdo
da IN SRF 210/2003, conforme transcrevemos abaixo:
[...]. Em suma. o pedido de restituição NAO PODE ser processado via
PERD/COMP.
Deve-se, portanto, retornar ao que prevê o artigo 3°. da IN SRF
323/2003 e aos formulários previstos no artigo 44 da IN SRF
210/2002.
Decorrente desta impossibilidade relativa ao Pedido Eletrônico de
Restituição. o procedimento eletrônico da Declaração de
Compensação também restou prejudicado. posto que o Receitanet está
preparado para a inserção do número de processo gerado pelo PER ou
para créditos de origem judicial.
C) Do Pedido
[...] esperamos a RECONSIDERAÇÃO da decisão e o processamento e
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.695 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000140/2004-99

o deferimento da Declaração de Compensação em tela.

A DRJ de Juiz de Fora não conheceu da manifestação de inconformidade por não
haver previsão legal para sua apresentação, vez que o despacho decisório considerou a
declaração de compensação não declarada.
A peça impugnatória foi encaminhada ao Ilmo. Sr. Delegado da RFB em Poços de
Caldas, que determinou a intimação da Recorrente para apresentação de recurso hierárquico. Foi
apresentado o recurso administrativo, mas antes do seu julgamento a Recorrente impetrou
mandado de segurança para suspender a exigibilidade dos débitos.
Nestas circunstâncias, o Ilmo. Sr. Delegado da RFB em Poços de Caldas
determinou a remessa dos autos a este Conselho para julgamento.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, define a competência para o
julgamento dos recurso, em seu anexo II, Art. 1o, in verbis:

Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de
1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

Não é de competência do CARF o julgamento de recurso hierárquico, ou
procedimento administrativo que não seja regido pelo Decreto 70.235/1972.
Quando da decisão da DRJ que não conheceu da manifestação de inconformidade,
o procedimento não mais é regido pelo Decreto 70.235/1972, tampouco há previsão regimental
deste Conselho para apreciar matérias estranhas.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência
de previsão legal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.695 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13679.000140/2004-99

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital